Tribunal: TJBA
Processo: 8068716-54.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8068716-54.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: JOSE RONALDO DOS SANTOS BAHIA e outros Advogado(s): MARCELO PEREIRA DA SILVA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SAÚDE - BA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. AUSÊNCIA DE REAVALIAÇÃO NONAGESIMAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente, sob alegação de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na formação da culpa e ausência de reavaliação da prisão preventiva no prazo de 90 dias, conforme exigido pelo art. 316, parágrafo único, do CPP. Sustenta-se o impetrante que, mais de 80 dias após a prisão em flagrante e conversão em preventiva, não havia sido oferecida a denúncia. Postula a concessão da ordem, com expedição de alvará de soltura, e, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas da prisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se há excesso de prazo na formação da culpa apto a caracterizar constrangimento ilegal; (ii) avaliar se a ausência de reavaliação nonagesimal da prisão preventiva acarreta sua nulidade automática. III. RAZÕES DE DECIDIR A superveniência da denúncia, oferecida em 14/11/2025, supera a alegação de excesso de prazo para conclusão do inquérito policial, conforme jurisprudência consolidada do STJ. A prisão preventiva foi devidamente fundamentada, com base na gravidade concreta dos fatos, existência de materialidade e indícios suficientes de autoria, risco à ordem pública e possibilidade de reiteração delitiva, revelando-se adequadamente motivada nos termos do art. 312 do CPP. A ausência de reavaliação da prisão preventiva no prazo de 90 dias não implica, por si só, sua nulidade automática, conforme entendimento pacificado pelo STJ, embora se reconheça a obrigatoriedade do reexame judicial da necessidade da medida. A persistência dos requisitos legais da prisão preventiva afasta a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem parcialmente conhecida e, no mérito, denegada. Tese de julgamento: O oferecimento da denúncia supera a alegação de excesso de prazo para conclusão do inquérito policial. A ausência de reavaliação da prisão preventiva no prazo legal não acarreta, automaticamente, a ilegalidade da custódia. A prisão preventiva devidamente fundamentada e afasta a necessidade de imposição de medidas cautelares diversas. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8068716-54.2025.8.05.0000, da Comarca de Saúde, tendo como Impetrante, Marcelo Pereira da Silva, OAB/Ba-22555, e, como paciente, José Ronaldo dos Santos. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer parcialmente e, nesta extensão, DENEGAR A ORDEM.